Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-81.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos do processo n. 0000676-81.2012.8.11.0086 (Código 53164) movida em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, julgou improcedente a ação declaratória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Nas razões recursais, defende: a) a ilegitimidade ativa do Município de Nova Mutum para cobrança de ISSQN relativo às notas fiscais n. 2134 e 2196; b) a nulidade das CDA n. 2851/2010 e 2916/2010; c) a necessidade de produção de prova pericial.
Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença de piso (id. 13483991 e 13483997).
Contrarrazões apresentadas (id. 13483477).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos, nos termos do art. 178 do CPC (id. 32187629).
É o relatório.
Decido.
Do exame dos autos, percebe-se que o vertente recurso é intempestivo.
Isso porque, nos termos do art. 13 do Provimento n. 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado na página inicial do Portal Eletrônico do Advogado (PEA), a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva, sob pena de cancelamento do protocolo. Veja-se:
Art. 13 A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária.
[...]
§ 3o O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo.
In casu, restou demonstrado que a parte apelante não realizou o pagamento da Taxa Judiciária de Materialização, tendo, inclusive, informado nos autos na petição (id. 13484451):
“Destaca-se ainda que a Peticionária apenas por um lapso, totalmente escusável, não recolheu a pequenina Taxa Judiciaria em questão, no valor de míseros R$ 4.30 (quatro reais e trinta centavos), cujo boleto venceu no dia 18/05/2019 (DOC. 05), não sendo mais possível recolhe-lo depois do vencimento [...]”.
Sendo assim, ante a intempestividade evidenciada, o recurso tonar-se inadmissível.
Com essas considerações, não conheço do recurso, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Após, devolva-se ao Juízo de origem.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora